Tribunal: TJBA
Processo: 8095840-14.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095840-14.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NEI LUIZ BOMFIM SEIXAS

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORA
l
. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Nei Luiz Bomfim Seixas contra
a
sentença pro
latada
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória, ajuizada em face do Banco Original S/A, que julgou improcedentes os pedidos formulados. O Autor pleiteava o reconhecimento da inexistência de débito e a condenação do Réu ao pagamento de indenização por dano mora
l
, em virtude de suposta inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. A sentença
admitiu
a validade da contratação e da dívida, bem como a legitimidade da inscrição realizada, afastando a ocorrência de dano moral indenizável. O
Recorrente
reiterou a
aus
ência do débito e sustentou que o dano moral seria
in re ipsa.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se restou demonstrada a inexistência d
a dívida
capaz de tornar ilegítima a negativação realizada; e definir se houve dano moral indenizável, decorrente da inscrição do nome do Acionante nos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inscrição do nome do
Demandante,
nos cadastros de inadimplentes,
resulta
de dívida regularmente contraída, cuja existência foi comprovada por meio de documentos que atestam a adesão contratual, uso contínuo do cartão de crédito por 17
(dezessete)
meses e a inadimplência subsequente.

4.
A documentação apresentada pelo
Demandado
— incluindo foto do
Suplicante
no momento da contratação, formulário de adesão e sucessivas faturas quitadas e não quitadas — é apta a demonstrar a relação jurídica entre as partes, cumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

5.
Não se verifica conduta ilícita por parte do
Suplicado
, uma vez que a negativação se deu no exercício regular de um direito,
como consequência
de inadimplemento contratual.

6.
A existência de dano moral não se presume, nas hipóteses em que a negativação decorre de dívida válida e regularmente constituída, inexistindo violação à honra ou à imagem do consumidor.

7.
A verba honorária, fixada em 10% sobre o valor da causa, foi majorada para 15%,
p
elo
trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observando-se a suspensão da exigibilidade, diante da concessão da gratuidade de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

——————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 85, §11, e 373, II; CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APL nº 8007149-29.2019.8.05.0001, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, 3ª Câmara Cível, j. 22.10.2020; TJ-BA, APL nº 0510244-49.2019.8.05.0001, Rel. Des. Ilona Márcia Reis, 5ª Câmara Cível, j. 29.01.2020; TJ-BA, APL nº 0528005-30.2018.8.05.0001, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, 1ª Câmara Cível, j. 17.12.2019;
TJ-BA, APL nº 0550717-14.2018.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 12.03.2019.

——————————————————————————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°
8095840-14.2022.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente
NEI LUIZ BOMFIM SEIXAS,
sendo Recorrido o
BANCO ORIGINAL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.